Tribunal: TJMT
Processo: 1011108-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011108-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS DA SILVA - CPF: 033.132.531-48 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
.
DISTINÇÃO
DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INVALIDADE DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, sob fundamento de mora regularmente constituída
,
sustenta
ndo
a invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” e a ocorrência de conduta contraditória do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação devolvida como “não procurado” configura mora válida à luz do Tema 1.132/STJ, bem como se há violação à boa-fé objetiva pela conduta do credor.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ, constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, exigindo a demonstração de ciência inequívoca do devedor acerca do inadimplemento.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado”
evidencia
que a correspondência não ingressou na esfera de conhecimento do devedor, inexistindo tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que afasta a presunção de ciência e inviabiliza a aplicação automática do Tema 1.132/STJ.

5.
A distinção
revela-se necessári
a
, porquanto o referido precedente dispensa apenas a assinatura do destinatário, não afastando a exigência de que a notificação alcance o endereço indicado no contrato.

6. A conduta do credor, ao fomentar tratativas de renegociação simultaneamente à execução da medida constritiva, configura violação à boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A ausência de constituição válida em mora implica vício nos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição válida em mora, por não demonstrar a efetiva chegada da correspondência ao endereço contratual. 2. A aplicação do Tema 1.132/STJ exige a comprovação de que a notificação ingressou na esfera de conhecimento do devedor, ainda que recebida por terceiro. 3. Configura violação à boa-fé objetiva a conduta do credor que promove a busca e apreensão do bem simultaneamente à realização de tratativas de renegociação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CPC,
arts
. 99, §§ 3º e 4º, e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
AREsp
nº 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.03.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.776.370/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025; Súmula nº 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO LUCAS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011266-50.2026.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (ID. 225513083, na origem).

Em suas razões (ID. 353182850), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada merece reforma pela ausência de constituição válida e regular em mora, uma vez que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação postal de
“
NÃO PROCURADO
”
, demonstrando que a correspondência não foi entregue e sequer chegou ao seu destino para cumprir a sua finalidade.

Argumenta, ademais, a ocorrência de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da Instituição Financeira agravada, pois o credor promoveu a apreensão do veículo concomitantemente à realização de ativas tratativas extrajudiciais de renegociação do débito no próprio dia do cumprimento do mandado, apontando, ainda, a incidência de abusividades nas cláusulas contratuais, tais como cobrança de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa, bem como a contratação de venda casada de seguro prestamista.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, requerendo a revogação da liminar e a determinação de imediata restituição do veículo apreendido e, no mérito, pelo provimento do agravo com a consequente descaracterização da mora.

Foi deferida a tutela de urgência
, sobresta
ndo
os efeitos da decisão agravada
e determinando a restituição
do veículo apreendido
ao Agravante
(ID.
354469873
).

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
354815075
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 357724392, alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e risco de ofensa ao duplo grau de jurisdição (supressão de instância), argumentando que o Agravante inova ao trazer teses de abusividade de cláusulas que não foram objeto da decisão de piso. Postula, ainda, o não conhecimento por deserção caso a gratuidade não seja deferida. No mérito, defende a higidez da constituição em mora calcada na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, sustentando ser suficiente o simples envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente do status de entrega, rechaçando o alegado comportamento contraditório e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e
isento de preparo, ante a gratuidade concedida na decisão liminar
(ID.
354469873
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, o
BANCO VOLKSWAGEN

suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não teria combatido de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a inovar ou apresentar alegações genéricas.

Sem razão, contudo,
o
Recorrid
o, pois, a
o contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a insurgência recursal que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos de peças anteriores, não faz qualquer menção ao decidido pelo juízo a quo, abstendo-se de impugnar o fundamento central que embasou a concessão da liminar.

Tal vício evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Agravante expôs de maneira clara, analítica e técnica as razões pelas quais pretende que seja modificada a decisão de piso, voltando-se especificamente contra a validade da prova da constituição em mora que alicerçou a ordem de busca e apreensão.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim
, perfeitamente delineada a pretensão de reforma com ataque direto à
ratio

decidendi
da
decisão
de origem,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Agravada.

É como voto.

VOTO

-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente
dito
, verifico que o
BANCO VOLKSWAGEN

questionou também
em suas contrarrazões a gratuidade da justiça, ao argumento genérico de que o Agravante firmou contrato de financiamento de veículo
e, portanto,
não faria jus ao benefício.

Sem razão, contudo, o Banco agravado
, uma vez que, p
or ocasião da análise do pedido liminar (ID. 354469873), restou assentado que os documentos apresentados pelo Recorrente corroboram a sua incapacidade financeira contemporânea e conferem robusta presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.

Cumpre destacar, ainda, que o fato de o Agravante ser assistido por advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade judiciária, por expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Também é certo, ademais, que a mera afirmação abstrata de que a prévia contratação do financiamento afastaria o estado de miserabilidade não constitui prova idônea e suficiente para derruir os elementos carreados aos autos.

Desse modo, para fins deste julgamento de mérito do recurso,
MANTENHO
o deferimento da gratuidade da justiça concedida estritamente para efeitos do preparo recursa
l.

Pois bem
.

Superada
mais
esta questão, no mérito
,
THIAGO LUCAS DA SILVA
pretende a reforma da decisão interlocutória de origem que deferiu a liminar de busca e apreensão, buscando o reconhecimento da ineficácia de sua constituição em mora em razão da devolução do aviso de recebimento com o apontamento
“
NÃO PROCURADO
”
, aliada à tese de violação da boa-fé objetiva por comportamento contraditório do credor (
venire
contra
factum

proprium
), requerendo, por conseguinte, a revogação da medida constritiva, a confirmação da restituição do veículo apreendido e a consequente extinção do feito originário por ausência de pressuposto processual válido.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso
, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que
pertine
:

“(...) Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Não havendo previsão legal, indefiro o pedido de segredo de justiça postulado na exordial, devendo tal anotação ser retirada dos autos.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas
judicias
e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 225347723 e Id. 225347726).

O contrato que instrui a inicial comprova a relação jurídica havida entre as partes, e a planilha anexada detalha a evolução da dívida vencida e vincenda.

A mora foi devidamente comprovada conforme se constata da notificação de Id 225151886
.

Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor
, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho, a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel, caso necessário, mediante certidão circunstanciada e as cautelas de praxe.

Com relação ao prazo para purga da mora, não obstante ao entendimento jurisprudencial consolidado, verifica-se a Lei 14.711/2023 promoveu significativas mudanças ao Decreto-Lei 911/69, criando a denominada busca e apreensão extrajudicial e estipulando, em seu art. 8º-C, § 9º, prazo de 5 (cinco) dias úteis para o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, tratando-se, portanto, de situação mais benéfica ao devedor.

Logo, por força da técnica interpretativa e da integração normativa — que visam assegurar a coerência lógica e sistêmica do ordenamento jurídico — e considerando tratar-se de norma posterior, entendo que tal previsão deve ser igualmente aplicada às ações judiciais de busca e apreensão. Essa extensão interpretativa evita discrepâncias no tratamento de situações jurídicas substancialmente idênticas, promovendo uniformidade, segurança jurídica e respeito ao princípio da isonomia.

Assim, o prazo de 05 dias para a purga da mora deverá se dar em dias úteis, contados da data da execução da medida (art. 3º, § 1º c/c art. 8º-C, § 9º, ambos do Decreto-Lei 911/69).

Concomitantemente a isso, cite-se o(a) devedor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020), contados do cumprimento desta decisão, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante, bem como para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, tudo em observância ao disposto no art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Lei 911/69. (...)” (ID. 225513083, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o
cerne da controvérsia reside
a higidez da constituição em mora do Agravante, consubstanciada em notificação extrajudicial que retornou com a anotação
“
NÃO PROCURADO
”
, bem como na conduta da Instituição Financeira que executou a apreensão do bem concomitantemente a negociações extrajudiciais ativas
, sendo que o
Juízo
a quo
deferiu a liminar
sob o fundamento de que a
mora
teria sido
devidamente comprovada
.

Contudo, é
cediço
que a constituição em mora é
pressuposto
específico, objetivo e inafastável para o ajuizamento e desenvolvimento regular da Ação de Busca e Apreensão, conforme imposição legal estampada no Decreto-Lei nº 911/1969 (art. 2º, § 2º) e pretoriana sedimentada na Súmula n
.
72 do STJ
, segundo a qual
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (2ª Seção, j. 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)
.

No caso em tela, a
simples leitura
do Aviso de Recebimento

colacionado aos autos revela, de forma insofismável, que a correspondência expedida pelo cartório foi devolvida
ao remetente
pel
os
Correios com a expressa rubrica
“
Não Procurado
”

(ID
.
225151886 -
Outros documentos (55759773 NOTIFICAÇÃO
NEGATIVA(
NÃO PROCURADO
, n
a origem)
.

Por sua vez, e
m suas contrarrazões, o Banco Agravado defende a suficiência do ato escorando-se vigorosamente na tese fixada pelo STJ no bojo do Tema Repetitivo 1132, o qual assentou que

“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ. Tema 1132, Leading case: REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 9/8/2023,
DJe
20/10/2023)
.

Nesse contexto, faz-se imperiosa a realização de
distinguishing

no caso em testilha, tendo em vista que a inteligência do Tema 1.132 acima transcrito tem por finalidade dispensar a assinatura pessoal do devedor fiduciante, prestigiando a notificação que efetivamente chega à esfera de domínio do endereço contratual (recebida por porteiros ou familiares), ou mesmo quando o agente postal esgota as diligências no local físico e atesta situações
como “ausente”
,
“mudou-se”
ou
“endereço insuficiente”
.

Por outro lado, a
anotação de
“
NÃO PROCURADO
”
, no entanto, retrata fenômeno operacional diverso
, tendo em vista que, p
elas normas postais, tal chancela ocorre quando
-
via de regra
por restrições de entrega domiciliar em determinadas áreas ou impossibilidade logística da agência
-
o objeto fica acautelado na
agência dos Correios aguardando a retirada espontânea pelo destinatário
, sendo que, e
sgotado o prazo de guarda, a carta é devolvida ao remetente
.

Em outras palavras
,
a correspondência
sequer
foi alvo de qualquer tentativa de entrega física no logradouro do Agravante
, razão pela qual o
documento jamais ingressou na esfera de vigilância e cognição do consumido
r e, p
ortanto, não há que se falar em presunção razoável de que o credor fiduciário tenha exaurido os meios idôneos para cientificá-lo de seu inadimplemento.

Assim, a
aplicação automática do Tema 1.132 a este cenário
, como pretende o Banco Agravado,
esvaziaria a própria essência e teleologia protetiva do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, permitindo expropriações patrimoniais drásticas baseadas em ficções jurídicas intoleráveis.

Ressalte-se que e
ss
a compreensão
não consubstancia uma visão isolada, mas sim o
rientação reiteradamente adotada
pela jurisprudência mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, emanada após a fixação do Tema 1.132, chancelando a invalidação da mora em casos fáticos idênticos
, como os recentíssimos arestos citados na decisão que concedeu a liminar, que trago novamente à colação
:

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO"
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ARTS. 2º, § 2º, E 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO
. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor
, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ. 2.
O Tema 1.132/STJ

não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora
. 3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e
ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.” (STJ.
AREsp
n. 2.701.811/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j.
02/03/2026
, DJEN 05/03/2026) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante no instrumento contratual. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que
a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual
,
o que desatende aos requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.776.370/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j.
01/12/2025
, DJEN 9/12/2025) (
g.n
.)

Idêntic
o
e irrepreensível
posicionamento
é perfilhad
o
de maneira uniforme por esta Câmar
a, que
vem inadmitindo o deferimento de busca e apreensão neste cenário de patente irregularidade, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO" caracteriza situação fática distinta daquela contemplada no Tema 1.132, configurando evidente
distinguishing
, uma vez que tal anotação indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa efetiva de entrega no local contratual
. (...)” (TJMT. N.U 1002847-34.2025.8.11.0087, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j.
10/03/2026
,
DJe
13/03/2026) (
g.n
.)

No mesmo sentido
, também
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ
. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 4.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses em que a correspondência adentra a esfera de vigilância do devedor, tampouco configura recusa ou evasiva imputável exclusivamente ao destinatário
. 5. A oposição de embargos com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 7. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. (...)” (TJMT. N.U 1044384-77.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026,
DJe
10/03/2026) (
g.n
.)

Não bastasse a manifesta invalidade da constituição em mora pela imprestabilidade documental do AR, vislumbro, ainda, um segundo e grave fator subjacente à lide: a frontal violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) consubstanciada no comportamento contraditório da Instituição Financeira credora (
venire
contra
factum

proprium
).

Sobressai nítido nos autos que, no exato dia em que o mandado de busca e apreensão estava sendo violentamente cumprido (11/03/2026), o Banco mantinha seus prepostos/escritório de cobrança (Melhado Advogados) realizando tratativas extrajudiciais via aplicativo
WhatsApp
com o Agravante, enviando-lhe mensagens ativas e emitindo boletos para quitação das parcelas.

Trata-se da mais clássica ilustração de comportamento desleal nas relações sinalagmáticas: de um lado, a
Instituição Financeira
fomenta no jurisdicionado a legítima expectativa de manutenção do pacto e da posse do veículo mediante a renegociação da dívida; de outro, sorrateiramente executa a expropriação forçada do bem.

Ora, t
al manobra abusiva e contraditória
, à toda evidência,
fulmina
completamente
a pretensão expropriatória e esvazia, de maneira ainda mais
indelével
, os argumentos apresentados em contrarrazões pelo Banco.

C
umpre consignar
, por fim,
que
, não obstante configurar o
agravo de instrumento
um recurso
secundum
eventum
litis
,
a ausência de constituição válida em mora é matéria de ordem pública, concernente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Desse modo
, inexistindo a válida e escorreita constituição em mora (condição de procedibilidade intransponível da ação regida pelo DL 911/69), não se trata apenas de reformar a decisão liminar cautelar, mas sim de atestar a total ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo principal.

Com tais considerações
,
em observância d
os primados de economia e utilidade processual, impõe-se a
aplicação
do efeito translativo do agravo de instrumento
,
a fim de
estirpar

ab
initio
a marcha
inócua
da demanda na origem
, extinguindo aquela ação
,
tornando
definitiva
s
as determinações lançadas em sede de antecipação da tutela recursal e consolidando o retorno inabalável ao
status quo ante
com a plena restituição da posse do veículo ao Agravante.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
THIAGO LUCAS DA SILVA
, para

REFORMAR
a decisão agravada
que determinou a
busca e apreensão
d
e seu

veículo
, reconhecendo a nulidade da constituição em mora
, tornando definitiva
a ordem liminar
que determinou a restituição do bem e
, a
plicando o
efeito translativo
,
JULGAR EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão
n.

1011266-50.2026.8.11.0041
, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
,
com fulcro no art. 485, IV, do
CPC
.

Por conseguinte,
condeno
o
BANCO VOLKSWAGEN

S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026